Tribunal: TJSP
Processo: 2079717-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Usucapião ordinário. Decisão que indeferiu o pedido dos benefícios da justiça gratuita à autora. Elementos dos autos suficientes a evidenciar a necessidade da benesse. Autora se qualifica como "do lar", afirmando não perfazer renda mensal. Documentos dos autos suficientes a evidenciar a necessidade da benesse. Ademais, os pressupostos para o deferimento ou não dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Usucapião ordinário. Decisão que indeferiu o pedido dos benefícios da justiça gratuita à autora. Elementos dos autos suficientes a evidenciar a necessidade da benesse. Autora se qualifica como "do lar", afirmando não perfazer renda mensal. Documentos dos autos suficientes a evidenciar a necessidade da benesse. Ademais, os pressupostos para o deferimento ou não dos benefícios da justiça gratuita devem ser preenchidos pela própria parte que os requer e não por seu cônjuge. Decisão reformada.
Recurso provido.